Tribunal: TJDFT
Processo: 0712598-52.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712598-52.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO DA COSTA SANTOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IV D E C I S Ã O O apelante pede em suas razões recursais o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, sem, no entanto, trazer elementos que evidenciem a necessidade de sua outorga. Oportunizado ao recorrente apresentar provas do preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, quedou-se inerte (ID 61347533). Em petição de ID 61594177, requer a declaração de nulidade dos atos processuais sob alegação de que não constam, nos autos, comprovações da intimação do patrono do apelante, ou até mesmo um AR recebido. Salienta que não houve sequer publicação da referida sentença. É o breve relato. Decido. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sem razão o recorrente. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, consoante redação do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto. De fato, compulsando os autos, verifica-se que o requerente litigou em Primeira Instância sem os benefícios do instituto. Assim, o pedido formulado na peça de inconformismo, desacompanhado de elementos que demonstrem a necessidade da outorga da mencionada vantagem, é insuficiente para o deferimento da medida, mormente quando se analisa o módico preço das custas praticadas nesta Corte em relação aos recursos. Na espécie, embora instado a demonstrar que não possui condições de arcar com as despesas processuais, manteve-se estático. Dessa forma, inexistem subsídios para o deferimento da referida benesse. Quanto ao pedido de declaração de nulidade dos atos processuais, não merece prosperar. Consta nos autos que o Despacho lançado no ID 60440431 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 1/7/2024, e publicado no primeiro dia útil subsequente (3/7/2024). A certidão de ID 61347533 atesta que em 9/7/2024 decorreu o prazo para a parte apelante se manifestar. Ademais, em consulta ao Diário de Justiça Eletrônico (https://pesquisadje-api.tjdft.jus.br/v1/diarios/pdf/2023/205.pdf#page=0) verifica-se, na página 2.568 que, em 3 de novembro de 2023, foi publicada sentença sendo intimados os advogados cadastrados nos autos (Adriano Santos de Almeida e Bruno Medeiros Durão). Assim, não procedem as alegações do recorrente, pois constam nos autos documentos comprobatórios de que os patronos foram devidamente intimados de toda atividade processual desenvolvida no feito, inexistindo razões para acolher os pedidos de declaração de nulidade e de dilação de prazo. Por tais motivos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, bem como os pleitos de declaração de nulidade dos atos processuais e de dilação de prazo. Intime-se o apelante para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as guias de recolhimento das custas e do preparo respectivo, sob pena de deserção. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador